Tribunal: STF
Processo: RHC 182514
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ingresso em domicílio por policiais. Alegação de violação à Constituição Federal e ao entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral. Inocorrência no caso concreto. 3. Necessidade de dilação probatória. 4. Agravo improvido com indeferimento de sustentação oral.